Tribunal: TJSP
Processo: 1020377-82.2020.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação revisional – Recurso do Banco réu provido e provido em parte o recurso da autora, mantendo a parcial procedência apenas para declarar a abusividade do seguro prestamista, condenando o Banco réu à repetição do indébito, com possibilidade de compensação – Alegação de contradição no tocante à possibilidade de compensação de débitos e créditos entre as partes, por

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação revisional – Recurso do Banco réu provido e provido em parte o recurso da autora, mantendo a parcial procedência apenas para declarar a abusividade do seguro prestamista, condenando o Banco réu à repetição do indébito, com possibilidade de compensação – Alegação de contradição no tocante à possibilidade de compensação de débitos e créditos entre as partes, por quitado o contrato de financiamento – Inocorrência – Sempre que atendidos os requisitos dos arts. 368 e 369 do CC há possibilidade de compensação de débitos e créditos – Na hipótese de quitação, entretanto, não será caso de compensação, mas apenas a repetição do indébito nos termos determinados pelo v. acórdão embargado – Apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença – Embargos rejeitados.*